Tribunal: TJMT
Processo: 1001118-29.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001118-29.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), SERGIO LARICO RIBEIRO - CPF: 032.437.271-03 (APELANTE), THIAGO SILVA DE FARIAS - CPF: 425.897.568-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

D
IREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO.
ABUSIVIDADE DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E DAS DESPESAS COM EMITENTE. LEGALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO. VENDA CASADA DO SEGUROS PROTEÇÃO FINANCEIRA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL VÁLIDA.

C
OBRANÇA CUMULADA DE ENCARGOS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS
.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PARCIAL
MANUTENÇÃO DA MORA.
PARCIAL
PROVIMENTO

DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta
contra
sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão de veículo, consolidando a posse e a propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) validade da capitalização mensal de juros no contrato de financiamento; (
ii
) legalidade da cobrança de tarifas bancárias, notadamente tarifa de cadastro, avaliação do bem e “despesas do emitente”; (
iii
) prática abusiva de venda casada na contratação de seguro; (
iv
) alegação de cumulação indevida de encargos moratórios e remuneratórios; e (v) devolução de valores pagos indevidamente.

III. Razões de decidir

3.Abusiva a cobrança da tarifa de avaliação do bem e da despesa com emitente, por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço e descumprimento do dever de informação.

4.Reconhecida a nulidade da contratação do seguro de proteção financeira, por configurar prática de venda casada, vedada pelo CDC.

5. Validade da capitalização mensal expressamente pactuada e evidenciada pela taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

7.
A cumulação de juros remuneratórios, com juros moratórios e multa no período de inadimplência, ainda que previstos individualmente no contrato, configura "comissão de permanência disfarçada", prática vedada pela Súmula 472 do STJ.

8.Válida a cobrança da tarifa de cadastro, uma vez individualizada e cobrada no início da relação contratual.

9. Indevida a restituição em dobro dos valores pagos, por ausência de má-fé da instituição financeira.

10. A mora não foi descaracterizada, nos termos do Tema 972/STJ, diante da abusividade apenas de encargos acessórios, sem comprometer o inadimplemento da obrigação principal.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a capitalização mensal de juros em contrato bancário, quando expressamente pactuada e a taxa anual for superior ao duodécuplo da taxa mensal.

2. A tarifa de cadastro é válida se cobrada no início da relação contratual e desde que individualizada.

3. A cobrança de tarifas genéricas sem comprovação ou clareza sobre o serviço prestado é abusiva.

4. A imposição de contratação de seguro com seguradora do grupo financeiro caracteriza venda casada.

5.
É vedada a cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual no período de inadimplência, por caracterizar comissão de permanência disfarçada.
.

6. A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, por ausência de má-fé.

7. A abusividade de encargos acessórios não descaracteriza a mora do devedor.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, III; 39, I e V; CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 14; 98, § 3o; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 539; STJ, Tema 246; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.12.2007; STF, RE 592.377/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03.09.2015; STJ, REsp 1255573/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 12.09.2012; STJ, Súmula 566; TJMT, Ap.
Cív
. 1000419-30.2023.8.11.0029, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.06.2025; TJMT, Ap.
Cív
. 1014293-90.2024.8.11.0015, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 12.03.2025; TJMT, Ap.
Cív
. 1003212-73.2023.8.11.0050, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 25.11.2024; STJ, Tema 958; TJMT, Ap.
Cív
. 1003609-31.2024.8.11.0040, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 11.05.2025; STJ, Súmula 472; TJMT, Ap.
Cív
. 1000996-31.2024.8.11.0010, j. 09.10.2024, Pub. 11.10.2024; STJ, Tema 1368; STJ, Tema 1059, REsp 1.864.633/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 27.10.2021; STJ, Tema 972.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE POLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Sergio Larico Ribeiro contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop
/MT
que
, em Ação de Busca e Apreensão ajuizada
pelo
Banco Volkswagen S.A
, julgou procedente
o feito
consolidando
a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.
(Id.
327376983
).

O
s embargos de declaração opostos foram acolhidos apenas para suprir omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça, o qual foi deferido, mantendo-se inalterada a condenação às verbas sucumbenciais, cuja exigibilidade permaneceu suspensa pelo prazo legal.

(Id.
327376990
)

O apelante sustenta que o contrato apresenta omissão quanto ao método de amortização, inexistindo indicação clara se adotado regime simples ou composto, o que violaria o dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC. Alega, ainda, prática de capitalização composta sem previsão contratual, apontada em laudo técnico acostado, em descompasso com a jurisprudência do STJ que exige pactuação expressa para incidência de juros compostos. Defende a inconstitucionalidade da
Medida Provisória no 2.170-36/2001, invocando precedentes que discutem sua validade formal, e sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao reputar válida a capitalização mensal. Impugna, também, a cobrança de tarifas e serviços de terceiros, afirmando ausência de comprovação da prestação, bem como a ocorrência de venda casada em relação ao seguro inserido no financiamento, em afronta ao art. 39, I, do CDC e ao Tema 972/STJ. Argumenta

que o contrato prevê comissão de permanência cumulada com juros remuneratórios, moratórios e multa, em desconformidade com a Súmula 472 do STJ. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, ou, subsidiariamente, rever as
cláusulas
impugnadas.
(Id.
327376991
).

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.
(id.
327376993
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Extrai-se dos autos que as partes firmaram a Cédula de Crédito Bancário no 48873640 em 02/02/2023, destinada ao financiamento do veículo Peugeot 2008
Griffe
1.6 16V AT Flex, ano/modelo 2017/2017, pelo valor total do bem de R$ 73.000,00.

O consumidor efetuou entrada de R$ 40.000,00, tendo sido financiado o valor líquido de R$ 36.976,41. O financiamento foi pactuado para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 1.088,45, com juros remuneratórios de 1,51% ao mês (19,72% ao ano) e Custo Efetivo Total (CET) anual de 19,72%, consoante se extrai do Quadro 5 – Especificações Gerais do Crédito Consolidado.

1
.Da capitalização de juros

Quanto à capitalização de juros, é pacífico o entendimento no âmbito do STJ, consubstanciado na Súmula 539 e no Tema 246, de que é válida a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual, desde que haja cláusula expressa prevendo tal encargo.

A jurisprudência também reconhece que a estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal caracteriza pactuação tácita da capitalização mensal (REsp 973.827/RS).

No caso, a Cédula de Crédito Bancário
contém pactuação expressa da capitalização mensal, com indicação clara da taxa mensal de juros (1,51% a.m.) e da taxa anual correspondente (19,72% a.a.), sendo esta superior ao duodécuplo da mensal (1,51% × 12 = 18,12%).

Além disso, a cláusula contratual que prevê a remuneração do crédito está redigida de maneira clara e acessível, discriminando os encargos incidentes sobre a operação, o método de amortização utilizado (Sistema Francês – Tabela
Price
) e o Custo Efetivo Total (CET), inexistindo vício de informação ou omissão capaz de invalidar a pactuação.

Tal circunstância, por si só, confirma a adoção do regime de capitalização mensal, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. [...] 3. A taxa contratada é inferior à média de mercado, afastando-se a alegação de abusividade. 4.A capitalização mensal é válida quando há pactuação expressa, sendo suficiente a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. [...] 1. A taxa de juros inferior à média de mercado não é
abusiva.(
N.U 1000419-30.2023.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025,
Publicado
no DJE 30/06/2025)

Ademais, a tese de inconstitucionalidade do art. 5o da Medida Provisória no 2.170-36/2001, por versar sobre capitalização mensal de juros, já foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 592.377/RS, sob a sistemática da repercussão geral.

Na ocasião, o Plenário da Corte reconheceu a constitucionalidade do dispositivo, afirmando estarem presentes os requisitos de relevância e urgência para a edição da medida provisória, além de ressaltar que o controle judicial sobre tais pressupostos deve se dar em caráter estrito.

A Corte Suprema também reconheceu a importância do tema para a estruturação do sistema bancário e a estabilidade econômica do país, afastando qualquer vício formal ou material na edição do ato normativo. Assim, prevalece a presunção de constitucionalidade da norma
que autoriza a capitalização mensal dos juros, não havendo fundamento para acolher a pretensão recursal nesse ponto
.

Desse modo, não há falar em vedação a nulidade da cláusula, tampouco em violação ao dever de informação ou inconstitucionalidade, uma vez que o contrato discriminou de forma clara os encargos aplicáveis e a taxa efetiva total da operação.

2.Tarifa de Cadastro

O apelante alega a abusividade da tarifa de cadastro, ao argumento de que o valor cobrado é excessivo e desproporcional.

Como se sabe, a tarifa de cadastro é considerada válida quando cobrada no início da relação contratual, desde que esteja expressamente prevista no contrato e não haja cobrança cumulativa com outras tarifas da mesma natureza. A referida tarifa visa remunerar o serviço de análise de crédito e coleta de dados do contratante para habilitação da operação de financiamento.

A tarifa de cadastro está individualizada no contrato e o valor foi previamente informado ao consumidor,
não existindo
qualquer cobrança em duplicidade ou vício de consentimento, sendo legítima sua
incidência.(
I
d.
327376949
):

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ERRO NA INDICAÇÃO DO NÚMERO DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA VÁLIDA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. (...). A tarifa de cadastro é válida e pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme o REsp 1255573/RS e a Súmula 566 do STJ. (...) (N.U 1014293-90.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025) (destaquei).

3. Da Despesa do emitente

O
contrato
prevê a cobrança da rubrica denominada “Despesas do Emitente”, no valor de R$ 316,00, conforme consta do Quadro 5 – Especificações Gerais do Crédito Consolidado (Id.
327376949
).

C
onforme se verifica
,
a tarifa foi apresentada de forma genérica, sem a devida discriminação sobre a natureza do serviço prestado, a identidade do prestador ou o valor efetivamente repassado pela instituição
financeira.

Tampouco foi acostado qualquer comprovante do recolhimento da suposta despesa por parte do consumidor ou da autorização expressa para sua cobrança.

A ausência de informação clara e objetiva viola o princípio da transparência (art. 6o, III, do CDC), além de contrariar o dever de boa-fé nas relações contratuais.

Não é razoável admitir a cobrança de valores genéricos sob a justificativa de repasse a terceiros, sem prova da prestação do serviço em favor do contratante e da correlação com o valor exigido.

Esse entendimento está alinhado à jurisprudência desta Corte, segundo a qual:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. PARCIAL PROVIMENTO APELO. SAQUES NO CARTÃO DE CRÉDITO. CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. NULIDADE DE TARIFA GENÉRICA. MANTIDA. FALTA DE ESPECIFICAÇÃO ACERCA DO SERVIÇO PRESTADO. DESPESAS DO EMITENTE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). JULGAMENTO "EXTRA PETITA". NO TOCANTE À VERIFICAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ACERCA DO CET UTILIZADO. VÍCIO SANADO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS DECLARATÓRIOS. [...] 5. Quanto à tarifa "despesas do emitente", o embargante não comprova que a cobrança foi detalhada e esclarecida de forma transparente ao consumidor, conforme exigido pelo Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 39, V, e 51, IV). A ausência de especificação clara sobre os serviços prestados justifica a manutenção da nulidade da referida tarifa. [...] 2. A cobrança de tarifas bancárias sem detalhamento claro e prévio ao consumidor é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. (N.U 1003212-73.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024,
Publicado
no DJE 25/11/2024)

Dessa forma,
impõe-se a
a
nulidade da cobrança da rubrica "despesas com emitentes", com a devolução simples dos valores eventualmente dispendidos.

4.
Da tarifa de avaliação do bem

O STJ, ao julgar o Tema 958, reconheceu a validade da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de registro, desde que observados os seguintes critérios:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958/STJ).

Nas negociações envolvendo veículos usados intermediadas por revendedoras, é comum que a própria empresa se responsabilize pelos trâmites administrativos necessários, inclusive pela avaliação do bem, etapa que, geralmente, integra o processo de análise para aprovação do financiamento. Contudo, a validade da cobrança por esse serviço depende da efetiva demonstração de que ele foi prestado em benefício do consumidor.

No caso, embora a tarifa esteja prevista contratualmente
(id.
327376949
)
, não há nos autos prova suficiente de que a avaliação tenha sido efetivamente realizada, uma vez que não foi juntada pelo Banco a ficha de avaliação.

Portanto, impõe-se a declaração da abusividade da referida tarifa, com a consequente restituição simples dos valores indevidamente cobrados.

5
.Do seguro

Consta na Cédula (Id. 327376955) que o valor do seguro (R$ 1.377,64) foi incorporado ao montante financiado.

Contudo, não há nos autos qualquer documento que comprove a efetiva contratação do seguro pelo requerido, tampouco demonstração de que lhe tenha sido franqueada a possibilidade de escolher livremente a seguradora.

O que se verifica é apenas a inclusão automática do valor, sem assinatura de apólice, proposta de adesão ou indicação de alternativas, o que evidencia a ausência de manifestação válida de vontade.

Tal configuração

é suficiente para caracterizar a prática abusiva de venda casada, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 972, segundo a qual:
“É abusiva a imposição, pela instituição financeira, de contratação de seguro com empresa de seu grupo econômico, salvo quando preservada a liberdade de escolha do consumidor.”

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal já reconheceu que:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RETIRADO DIREITO DE ESCOLHA. SEGURADORA. REDISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DE VALORES. VÍCIO PARCIALMENTE CONFIGURADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. [...] O acórdão embargado analisa devidamente a questão da venda casada, com base no art. 39, I, do CDC e na jurisprudência do STJ (Tema 972), reconhecendo que a imposição de contratação de seguro com seguradora vinculada ao grupo econômico da instituição financeira configura prática abusiva, mesmo havendo contrato apartado. A existência de instrumento autônomo para o seguro não afasta a conclusão de que houve limitação indevida à liberdade de escolha do consumidor, pois o contrato impõe a vinculação à seguradora do grupo financeiro, ferindo o princípio da livre escolha. [...] A imposição contratual de contratação de seguro com seguradora vinculada à instituição financeira, sem opção real de escolha pelo consumidor, configura venda casada, mesmo havendo instrumento contratual apartado. [...] (N.U 1003609-31.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2025,
Publicado
no DJE 11/05/2025)

Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento da nulidade da cláusula que condiciona a contratação do seguro de proteção financeira e à seguradora vinculada ao grupo econômico da instituição financeira.

6
.

Comissão de permanência

O apelante sustenta que há ocorrência de comissão de permanência no contrato
, com a cumulação de juros remuneratórios e
juros moratórios e multa
.

No caso em análise, as Condições Gerais da Cédula de Crédito Bancário preveem expressamente, em sua Cláusula 6 – 'ATRASOS DE PAGAMENTO'
(Id.
327376949
, fls. 3)
a incidência cumulativa dos seguintes encargos
:

[...]
'6. [...] (i) ENCARGOS MORATÓRIOS, pelos dias decorridos do atraso, calculados com base nos juros remuneratórios, indicados nesta CÉDULA, acrescidos de juros moratórios... e (
ii
) à MULTA CONTRATUAL... de 2%.'
. [...]

Verifica-se que a referida cláusula, sob a rubrica de 'Encargos Moratórios', impõe a soma aritmética dos juros remuneratórios do período de normalidade com os juros de mora e a multa.

Ademais, a
análise do Extrato de Financiamento demonstra que a taxa aplicada a título de 'EM' (Encargos Moratórios) supera a simples soma das taxas contratuais, revelando a utilização de taxas de mercado não discriminadas.

A título de exemplo, na Prestação no 1 (vencida em 02/03/2023 e paga em 08/05/2023, com 67 dias de atraso), sobre um principal de R$ 1.088,45, foi cobrado o valor de R$ 159,11 apenas a título de Encargos Moratórios ('EM'), além da multa de 2%.

Tal montante (R$ 159,11) representa uma onerosidade muito superior à soma da taxa remuneratória pactuada (1,51% a.m.) com os juros de mora legais (1% a.m.),
demonstrando

que a instituição financeira aplica, na prática, uma Comissão de Permanência disfarçada, cumulada com outros encargos.

A referida
prática contraria a Súmula 472 do STJ, que veda a cumulação da comissão de permanência com qualquer outro encargo moratório. No caso, embora a cláusula contratual autorize os encargos individualmente, sua aplicação conjunta no período da inadimplência revela abusividade
.

Esta Quarta Câmara tem o mesmo entendimento:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO REALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO. MOBILE. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. PROVA ESCRITA. CONTRATO. COMPROVANTE DE LIBERAÇÃO DA QUANTIA. DEMONSTRATIVO DE CONTA. DOCUMENTOS HÁBEIS A INSTRUIR MONITÓRIA. ABUSIVIDADE. ILEGALIDADE DOS ENCARGOS MORATÓRIOS.JUROS REMUNERATÓRIOS FAZENDO VEZES DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM DEMAIS ENCARGOS DA MORA. CUMULAÇÃO INDEVIDA. EXCLUSÃO. INSTITUÍDA PENALIDADE. JUROS DE MORA, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]A cumulação de comissão de permanência com juros remuneratórios, juros moratórios, multa e correção monetária viola entendimento pacífico do STJ, consolidado nas Súmulas no 30, 294, 296 e 472, impondo-se a exclusão dos juros remuneratórios no período de inadimplência.[...] Comprovada a incidência cumulada indevida dos encargos moratórios no demonstrativo da dívida, a revisão contratual se impõe, autorizando a manutenção apenas dos juros moratórios de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC. [...] É abusiva a cumulação de comissão de permanência com juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual e correção monetária, devendo ser excluídos os juros remuneratórios no período de inadimplência. (N.U 1000382-53.2021.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2025,
Publicado
no DJE 09/06/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. PERÍCIA CONTÁBIL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ABUSIVIDADES.EMPRÉSTIMO. CAPITAL DE GIRO. JUROS
REMUNERATÓRIOS. DENTRO DA NORMALIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CONTRATADA. ENCARGOS MORATÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS FAZENDO VEZES DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO INDEVIDA. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes para o julgamento do mérito, nos termos dos artigos 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC. A cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual é vedada, conforme as Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ, devendo ser excluída do contrato. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a prova documental for suficiente para o julgamento da lide. A cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual é indevida. [...] (N.U 1004785-45.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2025,
Publicado
no DJE 06/04/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS ABAIXO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO.CAPITALIZAÇÃO MENSAL CONTRATADA DE FORMA EXPRESSA.IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS.REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.[...]
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva por exceder os parâmetros de mercado; (
ii
) saber se
houvepactuaçãoválida
da capitalização mensal de juros; e (
iii
)saber se é válida a cumulação de encargos
moratóriose
a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 15%. 3. A taxa de juros remuneratórios pactuada está abaixo da taxa média de mercado apurada pelo BACEN na data da contratação, o que afasta a alegaçãode abusividade. 4. A capitalização mensal dos juros encontra-se prevista de forma clara e expressa na cédula de crédito bancário e é válida conforme jurisprudência do STJ (Tema 247). 5.No período de inadimplemento foram cumulados juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual, o que configura comissão de permanência indevida, vedada pela Súmula 472 do STJ. Correta a exclusão dos juros remuneratórios na fase de mora. Tese de julgamento: “1. É válida a cobrança de juros remuneratórios abaixo da taxa média de mercado, sendo incabível a revisão judicial.2. É lícita a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada em contrato bancário, com taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal. 3.É vedada a cumulação de juros remuneratórios com encargos moratórios no período de inadimplemento. 4. Honorários advocatícios podem ser reduzidos em razão da baixa complexidade da demanda.” (TJ/
MT,Quarta
Câmara de Direito Privado, apelação1016001-51.2023.8.11.
0003,relatora
Desembargadora
Anglizey

Solivan
de Oliveira,
Dje
30/04/2025).

Portanto, reconhecida a cobrança cumulada indevida, impõe-se a exclusão dos juros remuneratórios durante o período da inadimplência, mantendo-se apenas os encargos permitidos por lei, quais sejam: juros de mora de 1% ao mês, multa de 2%, e correção monetária pelo INPC.

6.Da restituição dos valores

Quanto à restituição, esta deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de má-fé.

Para ilustrar:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO FIRMADO POR IDOSO – CONTRATAÇÃO POR TELEFONE – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOBRE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - ART. 39, IV, DO CDC – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) -RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedado ao fornecedor de produto ou serviço prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (art. 39, IV, do CDC).

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícitopassível de reparação por dano moral. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida”.(N.U 1000996-31.2024.8.11.0010, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024)

Registro que a restituição dos valores indevidamente descontados deverá observar o
novo
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368.

Assim, até 30/08/2024, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, que unifica correção monetária e juros de mora, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice. A partir de 30/08/2024, passa a incidir o regime da Lei no 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA, ou outro índice que o substituir, e juros legais equivalentes à Taxa SELIC, deduzido o índice de correção adotado, nos termos do art. 406 do Código Civil em sua nova redação. A atualização incidirá desde cada desconto indevido, enquanto os juros moratórios incidem a partir da citação.

Por fim, d
estaco que
,
também à luz do Tema 972
,
“a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora”
, devendo a instituição financeira tão somente restituir tais valores.

Ademais, p
ara que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual, ou seja, antes da inadimplência.

Sendo assim, não há fundamento para afastamento da mora ou para aplicação da multa prevista no art. 3o, §6o, do Decreto-Lei no 911/69.

7
.Da distribuição do ônus sucumbencial

Considerando o parcial provimento do recurso de Apelação, com a procedência de
três
dos pedidos, impõe-se a adequação da distribuição das verbas sucumbenciais.

Assim, diante da sucumbência recíproca, fixo as verbas sucumbenciais as partes, devendo o autor arcar com o percentual de
4
0% e o réu de
6
0%, cujos honorários advocatícios devem ser mantidos no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, vedada, contudo, a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Ressalto, ainda, a suspensão da exigibilidade da obrigação imposta à parte
ré
, beneficiária da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.059 (REsp
1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Do dispositivo

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação para reconhecer a abusividade da tarifa de
avaliação, de despesa do emitente e de seguro,
e
determinar a exclusão dos juros remuneratórios incidentes no período da inadimplência
, com
a
restituição
simples dos valores pagos.

Redimensiono as verbas sucumbenciais, devendo o autor arcar com o percentual de
4
0% e o réu de
6
0%, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, por ser o
réu
beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025